Tribunal: TJSP
Processo: 1061644-80.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO - Ação regressiva - Prestação de Serviços de fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora que objetiva ressarcimento pela indenização paga aos segurados - Parcial Procedência - Insurgência das partes.

APELAÇÃO - Pressupostos de admissibilidade recursal - Princípio da Dialeticidade - Não observância - Afronta ao disposto no art. 1.010, II e III do CPC - Autora que não rebateu

Ementa:
APELAÇÃO - Ação regressiva - Prestação de Serviços de fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora que objetiva ressarcimento pela indenização paga aos segurados - Parcial Procedência - Insurgência das partes.

APELAÇÃO - Pressupostos de admissibilidade recursal - Princípio da Dialeticidade - Não observância - Afronta ao disposto no art. 1.010, II e III do CPC - Autora que não rebateu ou se manifestou sobre as questões trazidas pela sentença - Inteligência do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil - Ausência de devolutividade - Recurso da parte autora não conhecido.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Sub-rogação de direitos e deveres configurada - Comprovantes de pagamentos das indenizações aos segurados - Relação primitiva estabelecida através de contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA da concessionária de serviços públicos - Descarga atmosférica - Fortuito interno relacionado com a própria atividade da concessionária - Conjunto probatório coligido aos autos consistente em aviso de sinistro, orçamento e laudo técnico particular idôneo a comprovar intensa variação de tensão elétrica - Evidente nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na prestação do serviço - Excludente da responsabilidade civil não demonstrado - Direito de regresso reconhecido com relação aos segurados Edevilson Baroni e Edson Kanashiro - Sentença de parcial procedência mantida - RECURSO da autora NÃO CONHECIDO e o da ré NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061644-80.2017.8.26.0114
Registro: 2020.0001001046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1061644-80.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
ZURICH SANTADER BRASIL SEGUROS S/A, é apelado/apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso da autora e negaram provimento ao recurso da ré. V.U., de
conformidade com o Voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) E TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061644-80.2017.8.26.0114
- 2 -
Apelação Cível no 1061644-80.2017.8.26.0114
Apelante/Apelado: Zurich Santader Brasil Seguros S/A
Apelado/Apelante: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
Comarca: Campinas
Juiz: Dr(a). Cássio Modenesi Barbosa
Voto no 02222
APELAÇÃO - Ação regressiva - Prestação de Serviços de
fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora que
objetiva
ressarcimento
pela
indenização paga aos
segurados - Parcial Procedência - Insurgência das partes.
APELAÇÃO - Pressupostos de admissibilidade recursal -
Princípio da Dialeticidade - Não observância - Afronta ao
disposto no art. 1.010, II e III do CPC - Autora que não
rebateu ou se manifestou sobre as questões trazidas pela
sentença - Inteligência do artigo 932, inciso III, do Código
de Processo Civil - Ausência de devolutividade - Recurso
da parte autora não conhecido.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Sub-rogação de
direitos e deveres configurada - Comprovantes de
pagamentos das indenizações aos segurados - Relação
primitiva estabelecida através de contrato de prestação de
serviços de fornecimento de energia elétrica - Aplicação
do Código de Defesa do Consumidor.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA da concessionária
de serviços públicos - Descarga atmosférica - Fortuito
interno
relacionado
com
a
própria
atividade
da
concessionária - Conjunto probatório coligido aos autos
consistente em aviso de sinistro, orçamento e laudo
técnico particular idôneo a comprovar intensa variação de
tensão elétrica - Evidente nexo causal entre os danos
ocasionados e a falha na prestação do serviço - Excludente
da responsabilidade civil não demonstrado - Direito de
regresso reconhecido com relação aos segurados Edevilson
Baroni e Edson Kanashiro - Sentença de parcial
procedência mantida - RECURSO da autora NÃO
CONHECIDO e o da ré NÃO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061644-80.2017.8.26.0114
- 3 -
VISTOS.
1. Cuidam-se de recursos de apelação
interpostos contra a sentença (fls. 252/254) do(a) D. Juiz(a) da 3a Vara do Foro Regional
de Vila Mimosa da Comarca de Campinas, Dr(a). Cássio Modenesi Barbosa, cujo
relatório ora se adota, que julgou parcialmente procedente a presente AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS que ZURICH SANTANDER
BRASIL SEGUROS S.A. ajuizou contra ELEKTRO ELETRICIDADE E
SERVIÇOS S/A, condenou a ré ao pagamento à autora da quantia de R$ 2.696,69 (dois
mil, seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e nove centavos), com correção
monetária do desembolso e juros legais desde a citação. Sucumbência atribuída a ré,
condenada ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
Em suas razões recursais (fls. 355/372), a
autora destaca que o nexo de causalidade restou demonstrado nos autos. Salienta a
natureza objetiva da responsabilidade civil da concessionária. Defende a aplicação da
legislação consumerista a presente demanda. Por fim, requer o provimento do recurso e
a reforma da r. sentença para que seja julgada procedente a ação.
Interpôs a ré, recurso de apelação (fls.
402/419). Assevera a ausência de documento essencial para a comprovação do vínculo
dos segurados Júlio Cesar Birollo, Silvio Roza e Solange Maria Fioruci Vessoni com a
autora, deixando ela de trazer aos autos as respectivas apólices dos seguros. Pontua a
falta de comprovante de pagamento ao segurado o que, por consequência, levaria à
extinção da ação nos termos dos artigos 373, I e 485, VI do Código de Processo Civil.
No mérito, ressalta que como empresa concessionária de serviço público está sujeita ao
cumprimento das resoluções exaradas pela agência reguladora, ANEEL, em especial da
Resolução Normativa 414/2010 que prevê procedimento próprio para solicitação de
ressarcimento administrativo. Aponta a necessidade de requerimento administrativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061644-80.2017.8.26.0114
- 4 -
para que a concessionária adote providências para reparação do dano. Destaca a
inocorrência de perturbação em sua rede de fornecimento de energia elétrica nos dias
alegados, bem como a inexistência do nexo causal entre o dano e a conduta culposa.
Assevera a impossibilidade de vistoria nos equipamentos e nas instalações internas das
unidades consumidoras. Defende a inexistência de relação de consumo entre as partes
conforme precedentes colacionados.
Apelos
tempestivos
e
preparados
(fls.
373/374 e 420/421). Sobrevieram respostas a fls. 425/450 e 451/484.
É o relatório.
2. Tratam os autos de ação regressiva
proposta pela seguradora em face da concessionária de energia elétrica em busca do
ressarcimento de valores pagos aos segurados Edevilson Baroni, Edson Kanashiro, Júlio
Cesar Birollo, Silvio Roza e Solange Maria Fioruci Vessoni, referente a indenização de
equipamentos de propriedade desses, danificados devido a intensas variações de tensão
elétrica.
De proêmio, cumpre reconhecer que o
recurso apresentado pela autora não suplanta o juízo de admissibilidade, não podendo
ser conhecido.
Isto porque, como é sabido, o artigo 932,
inciso III, do Código de Processo Civil consigna expressamente que incumbe ao relator
“não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
A autora apela buscando a reforma do
julgado por meio de argumentos dissociados do quanto fundamentado na r. sentença
combatida. A peça recursal não aborda as razões de decidir da sentença recorrida, sendo
certo, portanto, que não restou combatida. Falta-lhe um de seus requisitos extrínsecos,
qual seja, o da regularidade formal previsto no artigo 1.010, II e III do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061644-80.2017.8.26.0114
- 5 -
A r. sentença recorrida julgou procedente o
pedido inicial com relação aos danos suportados dos segurados Edevilson Baroni e
Edson Kanashiro e, ao mesmo tempo, improcedente quanto ao ressarcimento dos danos
aos demais segurados por vislumbrar a ausência da apólice de seguro a justificar a ação
regressiva perante eles, confira-se:
“No Mérito: 2.2.1 A inicial vem instruída apenas com os
contratos firmados com os segurados Edevilson Baroni e Edson
Kanashiro, (fls. 77/79, 91/93), não constando as apólices de
seguros dos demais, que justifique a ação regressiva perante
eles; nem se argumente com as telas de fls. 95/108, 110/112,
pois tratam-se de produção de ato unilateral do autor. Ressalte-
se que essa prova seria de fácil produção para a autora, cuja
oportunidade se deu com a distribuição da ação, uma vez que se
trata de documento velho (CPC-396).” (fls. 352/353) (g.n.)
Entretanto, em suas razões recursais, a autora
aponta suposto erro na decisão combatida totalmente dissociado do quanto decidido,
asseverando que o douto magistrado a quo com relação aos segurados Júlio, Silvio e
Solange entendeu que: “(i) Não ficou demonstrado o nexo causal entre a conduta da
Apelada e os danos suportados pela Apelante, pois os laudos mostraram-se
insuficientes para tanto, porquanto unilaterais;”(fls. 359)
Com efeito, não se conhece de recurso “no
qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a
repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja
direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida” (Nelson
Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in: Código de Processo Civil comentado,
16a edição, São Paulo, RT, 2016, p. 1.979).
Neste sentido, é o entendimento do STJ em
todas as suas Turmas, a saber: REsp. no 1.050.127-RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4aT., j.
07/03/2017; REsp. no 1.320.527-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T., j. 23/10/2012;
REsp. no 359.080-PR, Rel. Min. José Delgado, 1aT., j. 11/12/2001; REsp n° 272380/SP,
Rel. Min. Fernando Gonçalves, 6aT., DJ de 11/12/2000; REsp n° 202439/RJ, 5aT., Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061644-80.2017.8.26.0114
- 6 -
Min. Edson Vidigal, DJ de 17/05/1999; e REsp n° 38610/PR, Rel. Min. José de Jesus
Filho, 2aT., DJ de 29/11/1993.
Assim, também, as decisões proferidas por
esta C. Corte:
“APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR
SUBROGAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA
SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
APELAÇÃO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDA. A parte
autora (apelante), em suas razões recursais, não impugnou
especificamente os fundamentos da sentença proferida, haja
vista que o inconformismo recursal deixou de contrariar e
atacar os fundamentos contidos no comando sentencial naquilo
que lhe trouxe prejuízo. É decorrência do princípio da
dialeticidade a impugnação específica dos fundamentos do ato
decisório, cuja inobservância implica em irregularidade formal,
por infringência ao disposto no art. 1.010, II, do CPC/2015,
tornando
inadmissível o presente recurso (...).”
(Apelação no 1037270-97.2017.8.26.0114, Rel. ADILSON DE
ARAUJO, 31a Câmara de Direito Privado, j. 06/08/2019,
TJSP)
“ENERGIA
ELÉTRICA.
Ação
regressiva.
Sentença
de
improcedência. Apelo da autora. Impugnação a fato diverso do
discutido no presente feito. Recurso que não ataca,
especificamente, os fundamentos da sentença recorrida. Afronta
ao disposto no artigo 1.010, inciso III do CPC/15. Aplicação do
princípio da dialeticidade dos recursos. Inépcia recursal
reconhecida. Apelo não conhecido.”
(Apelação no 1016923-09.2018.8.26.0114, Rel. Carlos Dias
Motta, 29a Câmara de Direito Privado, j. 30/05/2019, TJSP)
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE
FINANCIAMENTO COM PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
RECURSO - RECURSO - RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO
ATACAM ESPECIFICAMENTE A R. DECISÃO PROFERIDA -
DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 1.010, INCISOS II E III,
DO CPC - RECURSOS APRESENTADOS EM PROCESSOS
OUTROS SOB NOSSA RELATORIA COM UTILIZAÇÃO DE
SIMILAR, PARA NÃO DIZER IDÊNTICO, MODELO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061644-80.2017.8.26.0114
- 7 -
PETIÇÃO - APELO NÃO CONHECIDO.”.
(Apelação no 1023314-85.2019.8.26.0003, Rel. CARLOS
ABRÃO, 14a Câmara de Direito Privado, j. 05/06/2020,
TJSP)
Desta forma, de rigor se mostra o não
conhecimento do recurso de apelação da parte autora, pela ausência de dialeticidade.
De outro lado, não merece acolhimento o
recurso da ré.
Como é cediço, a obrigatoriedade do uso ou
esgotamento da via administrativa configura violação do acesso à justiça, disposto no
artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, o que justifica o afastamento da alegada
necessidade do pedido administrativo.
"Além disso, o direito de ação não se vincula
a nenhum tipo de direito material afirmado: o direito de ação permite a afirmação em
juízo de qualquer direito material. Por isso, diz-se que o direito de ação é abstrato, pois
independe do conteúdo do que se afirma quando se provoca a jurisdição." (Fredie
Didier Jr, em Curso de Direito Processual Civil, 18o edição, página 284).
Vale consignar, exigir um prévio pedido
administrativo como condição de acesso ao Judiciário, resultaria em violação
constitucional ao direito de ação. Não há que se impor força vinculante a uma mera
resolução normativa, como espera a apelante, com a criação de mais um entrave
burocrático de acesso à justiça que nem mesmo o ordenamento ordinário poderia prever,
uma vez que se trata de direito constitucional, como já dito.
Sobre o tema, colacionam-se precedentes
desta Corte:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Oscilação de energia. Danos
em aparelhos eletrônicos de imóvel segurado. Regresso por sub-
rogação da seguradora no direito do consumidor. Petição
inicial indeferida por falta de interesse processual. Exigência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061644-80.2017.8.26.0114
- 8 -
pedido administrativo antecedente com base no artigo 204 da
Resolução
n.
414/10
da ANEEL. Inadmissibilidade. Desnecessidade de prévio requerimento administrativo.
Jurisprudência amplamente majoritária deste TJSP. Sentença
anulada. Recurso provido.” (g.n.)
(Apelação Cível no 1040002-17.2018.8.26.0114, Rel Gilson
Delgado Miranda, 23a Câmara de Direito Privado, j.
08/04/2019, TJSP)
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
Ação
regressiva
de
indenização securitária - Seguradora que se diz sub-rogada nos
direitos da consumidora que foi indenizada - Danos sofridos por
consumidora da ré decorrentes de queima de equipamentos em
virtude de sobrecarga de energia elétrica - Cerceamento de
produção de prova inocorrente - Preliminares de ilegitimidade
passiva ad causam e ausência de documentos indispensáveis à
propositura da ação rejeitadas - Desnecessidade de prévio
pedido administrativo de indenização por danos elétricos -
Previsibilidade de ocorrência de oscilações de energia elétrica
no sistema de transmissão, distribuição e fornecimento e,
consequentemente, de danos aos equipamentos ligados à rede -
Risco
inerente
à
própria atividade desenvolvida pela
concessionária (fortuito interno) - Responsabilidade objetiva da
prestadora de serviço reconhecida (arts. 14 e 22 do CDC) -
Inexistência de falha ou defeito no sistema de segurança da rede
elétrica bem como no serviço de fornecimento de energia
elétrica não comprovada pela concessionária - Ressarcimento
comprovado do dano material pela autora à consumidora
lesada - Procedência mantida Recurso improvido.” (g.n.)
(Apelação Cível no 1125226- 96.2017.8.26.0100, Rel. Correia
Lima, 20a Câmara de Direito Privado, j. 17/06/2019, TJSP).
Noutro
passo,
os
Comprovantes
de
Pagamentos trazidos pela autora (fls. 191 e 193) demonstram o efetivo ressarcimento
aos segurados Edevilson Baroni e Edson Kanashiro, respectivamente.
Desse modo, comprovados os pagamentos
das indenizações aos segurados assumiu a apelada a posição de consumidora, sub-
rogando-se em todos os direitos e deveres daquele. Conforme preceitua o Código Civil
em seu artigo 786, “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor
respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061644-80.2017.8.26.0114
- 9 -
Confira-se decisão da Corte Superior nesse
sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS
EM TRANSPORTE AÉREO. NECESSIDADE DE REEXAME
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SUB-ROGAÇÃO.
PRESCRIÇÃO. PRAZO DA RELAÇÃO ORIGINÁRIA. 1. Ação
ajuizada em 04/11/2014. Recurso especial interposto em
20/09/2016 e atribuído a este Gabinete em 26/06/2017. 2. O
propósito recursal consiste em verificar a ocorrência de
prescrição sobre a pretensão da recorrida, seguradora sub-
rogada nos direitos de sua segurada, contratante de serviços de
transporte aéreo de mercadorias junto à recorrente. 3. Por
envolver a necessidade de reexame de fatos e provas, não se
pode conhecer da alegação acerca da ausência de falha na
prestação de serviço bancário, por força do teor da Súmula
7/STJ. 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais
indicados como violados, não obstante a interposição de
embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso
especial. 5. Nos contratos de seguro de dano, o segurador, ao
pagar a indenização decorrente do sinistro, sub-roga-se nos
direitos e ações que competirem ao segurado contra o
causador do dano, consoante a literal disposição do art. 786,
caput, do CC/02. Cuida-se, assim, de hipótese de sub-rogação
legal, que se opera independentemente da vontade do segurado
ou do terceiro responsável pelo dano. 6. A jurisprudência desta
Corte já decidiu que "o prazo prescricional para os danos
decorrentes do inadimplemento de contrato de transporte aéreo
de mercadoria é aquele fixado pelo Código Civil". 7. Sub-
rogando-se a seguradora nos direitos do segurado, o prazo de
prescrição da ação contra a seguradora para cobrar a
indenização será o mesmo estabelecido para a ação que poderia
ter sido manejada pelo titular originário dos direitos. 8.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.” (g.n)
(Resp no 1.745.642 SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira
Turma, j. em 27/11/2018, STJ).
Portanto, inafastável a aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor ao caso sub judice, uma vez que a relação primitiva
estabelecida entre o segurado da autora e a concessionária é de consumo, estabelecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061644-80.2017.8.26.0114
- 10 -
através de contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Por
conseguinte, de conformidade com a legislação consumerista aplicável ao caso:
“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma
de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços
adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais,
contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou
parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas
jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos
causados, na forma prevista neste código”.
Desta feita, fica evidente o dever das
concessionárias de serviços públicos de garantir a estabilidade da tensão na rede elétrica,
de prestar seus serviços de forma segura e contínua e, se assim não for, serem
responsabilizadas por sua desídia.
Por seu turno, essa responsabilização se dará
de forma objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, segundo o qual “o fornecedor de
serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Vale ressaltar, a ocorrência de descarga
atmosférica configura fortuito interno, ou seja, é um fato previsível relacionado com a
própria atividade desenvolvida pela concessionária de serviço público de energia
elétrica, sendo que a ela incumbe a prevenção, o desenvolvimento de tecnologias e
medidas efetivas a afastar os danos e prejuízos decorrentes:
“AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela Seguradora. Danos
supostamente causados por concessionária de energia elétrica.
Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Cabimento
em parte. Petição inicial instruída com os documentos
necessários
à
propositura
da
demanda.
Inépcia
não
configurada. Interesse de agir presente. Legitimidade 'ad
causam' configurada. Desnecessário o armazenamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061644-80.2017.8.26.0114
- 11 -
equipamentos
para
o
ajuizamento
da
demanda.
Responsabilidade civil objetiva da concessionária. Arts. 6o e 25
da Lei 8.987/95; art.37, §6o, da Constituição Federal; art.14 do
Código de Defesa do Consumidor. Direitos da vítima do evento
que não podem ser prejudicados por falta de aviso à
concessionária na via administrativa, no prazo de 90 dias,
estabelecido pelo artigo 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL.
Inteligência do art.5o, XXXV, da Constituição Federal.
Seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado arcar com
o pagamento da indenização. Art.786 do Código Civil.
Incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no CDC.
Precedentes do STJ. Descargas atmosféricas não constituem
caso fortuito ou força maior, pois previsíveis e passíveis de ter
seus efeitos afastados ou minorados. Hipótese dos autos,
porém, em que inexiste a prova do alegado pagamento. Ação
julgada improcedente. Ônus sucumbenciais carreados à parte
autora. Recurso provido em parte.” (g.n.)
(Apelação Cível no 1000854-41.2018.8.26.0100, Rel. Walter
Barone, 24a Câmara de Direito Privado, j. em 28/06/2019,
TJSP)
Outrossim, não se pode olvidar que a própria
Constituição Federal, em seu artigo 37, parágrafo 6o, também atribui à ré a
responsabilidade de natureza objetiva, advindo do fato do serviço, independentemente
de culpa, sendo necessário, assim, tão somente a prova do prejuízo e o nexo causal para
a configuração do dever de indenizar, não podendo, com base na apontada Resolução no
414/2010 da ANEEL, afastar-se dos ônus de seu mister.
“APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS - SEGUROS RESIDENCIAIS - PESSOAS FÍSICAS
- DISTÚRBIOS ELÉTRICOS COMPROMETEDORES DE
EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS
-
SENTENÇA
DE
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ARTIGO 485,
INCISO VI, DO CPC - RECURSO - LEGITIMIDADE ATIVA -
SUBROGAÇÃO DOS DIREITOS PELA SEGURADORA -
ARTIGO 786 DO CÓDIGO CIVIL E SÚMULA No 188 DO STF
- DOCUMENTOS ACOSTADOS NA INICIAL SUFICIENTES
PARA
AJUIZAMENTO
DA
DEMANDA,
OS
QUAIS
CORROBORAM
A
TESE
AUTORAL,
EVIDENCIANDO,
INCLUSIVE,
O
NEXO
CAUSAL
-
MANIFESTOS
O
INTERESSE PROCESSUAL E A LEGITIMIDADE PASSIVA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 37, § 6o, DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061644-80.2017.8.26.0114
- 12 -
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AUSENTE IRREFRAGÁVEL
CONTRAPROVA DA CONCESSIONÁRIA - DEVER DE
REPARAÇÃO - INEXISTENTE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
QUANTO AOS VALORES PLEITEADOS - PRESCINDÍVEL O
PEDIDO ADMINISTRATIVO - RESOLUÇÕES DA ANEEL
QUE NÃO SE SOBREPÕEM AO DIREITO DE AÇÃO -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.” (g.n.)
(Apelação Cível no 1005009-53.2018.8.26.0079, Rel. Carlos
Abrão, 14a Câmara de Direito Privado, 05/07/2019, TJSP)
“Ação regressiva de ressarcimento - Descarga elétrica que
danificou os equipamentos eletrônicos dos segurados -
Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva, de
assunção de risco administrativo, dada à qualidade de
prestadora de serviço público da ré - Exegese no art. 37, §6o, da
Constituição Federal c.c. art. 14 do CDC - Oscilação de
voltagem, sobrecarga e queda de energia e descargas elétricas
(raio) - Evento previsível que não configura força maior ou
caso fortuito, por se inserir no risco da atividade lucrativa
explorada pela concessionária, possuindo meios de controlar a
oscilação na tensão - Precedentes - Demais questões mantidas
conforme r. sentença pelos seus fundamentos - Recurso da
requerida não provido (...)” (g.n.)
(Apelação Cível no 1043054-34.2016.8.26.0100, Rel. Roberto
Mac Cracken, 22a Câmara de Direito Privado, 27/10/2016,
TJSP)
Denota-se
pelo
conjunto
comprobatório
juntado aos autos, pertinente aos laudos de sinistros, orçamentos e laudos técnicos
elaborados por empresas distintas da autora, não se vislumbrando, pois, qualquer indício
de parcialidade em sua conclusão, restando atestado de modo fidedigno e convincente
que a queima dos equipamentos derivou de intensa oscilação de energia advinda da rede
elétrica.
Cumpre
observar
que
até
mesmo
a
mencionada resolução 414/2010 da ANEEL em seu artigo 206, § 11 em que trata dos
procedimentos para ressarcimento de danos elétricos, afirma que a concessionária pode
solicitar do consumidor laudo e orçamento de oficina não credenciada e no inciso II
deste dispositivo verifica-se a relevante força probante dada a essa documentação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061644-80.2017.8.26.0114
- 13 -
“II - a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem
origem elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto
se o mesmo também indicar que a fonte de alimentação elétrica
não está danificada ou que o equipamento está em pleno
funcionamento, ou ainda se a distribuidora comprovar que
houve fraude na emissão do laudo." (g.n)
Confira-se decisão desse tribunal no mesmo
sentido:
“ENERGIA ELÉTRICA - Contrato de seguro - Ação regressiva
- Ressarcimento de indenização paga por conta de avarias
ocasionadas por sobrecarga elétrica em equipamentos de
imóvel de segurado - Procedência - Suficiência de laudo
particular de danos, e que decorreram de oscilação da tensão
de energia elétrica - Responsabilidade e obrigação de indenizar
do fornecedor de serviços, e objetiva do prestador do serviço
público essencial (art. 37, § 6o da CF) - Prova pericial
preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta dedução
via judicial, restrita aquela à solução no âmbito administrativo
- Contratos de seguro, laudos técnicos de danos, e
comprovantes de pagamentos amparam sub-rogação quanto a
indenização paga a dois segurados - Ressarcimento regressivo
devido dos valores pagos pela seguradora referentes aos bens
que comprovadamente foram danificados - Falta de laudo
técnico referente a um dos segurados, não resultando
comprovado nexo de causalidade entre os fatos e os danos
Correção monetária da data do pagamento das indenizações, e
juros de mora contados da citação - Sentença parcialmente
modificada - Recurso parcialmente provido.” (g.n.)
(Apelação Cível no 1009161-73.2017.8.26.0114, Rel. José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, 15a Câmara de Direito
Privado, j. em 19/06/2018, TJSP)
“FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
AÇÃO
REGRESSIVA - A presente ação regressiva promovida pelo
segurador sub-rogado contra a concessionária prestadora de
serviço de fornecimento de energia elétrica, objetivando o
ressarcimento de valores pagos ao segurado, em razão de danos
a equipamentos eletrônicos, em relação contratual, na qual o
segurado é destinatário final, com uso residencial do serviço de
energia elétrica, está subordinada ao CDC - A responsabilidade
civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de
serviço público, dentre as quais se incluem as concessionárias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061644-80.2017.8.26.0114
- 14 -
de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto
subordinada ao art. 37, § 6o, CF.
VIA ADMINISTRATIVA - A não utilização pela parte vítima de
prejuízos causados pela concessionária, da via administrativa
prevista na Resolução 414/2010, da ANEEL, mera faculdade
coloca a disposição dos usuários, não constitui requisito da
ação de reparação de danos causados pela concessionária, nem
configura excludente de responsabilidade, uma vez que o
esgotamento da via administrativa não é requisito para o
ingresso em Juízo, ante os termos do art. 5o, XXXV, da CF
Rejeição da preliminar de falta de interesse processual.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Laudos técnicos, juntados com
a inicial, elaborados para regulação de sinistros, no caso dos
autos, bastam para demonstrar que os danos objeto das
indenizações pagas pela parte seguradora aos segurados têm a
causa ali indicada: oscilação de energia elétrica - Como, na
espécie, (a) a seguradora está sub-rogada nos direitos dos
segurados e (b) restou configurado o nexo de causalidade entre
a má prestação do serviço de distribuição de energia, e os
danos suportados pelos segurados da parte seguradora, uma
vez que oscilação de energia elétrica constitui fortuito interno,
por se tratar de risco inerente à própria atividade desenvolvida
pela parte ré concessionária, que não a exonera de responder
pelos prejuízos causados, de rigor, (c) a condenação da
concessionária a repará-los.
INDENIZAÇÃO- A seguradora autora comprovou os prejuízos
suportados pelos segurados, bem como os pagamentos
realizados - Reforma da r. sentença, para condenar a parte ré
ao pagamento de indenização no valor de R$5.317,44, com
incidência de correção monetária e juros de mora de 1% ao
mês, desde o desembolso. Recurso provido.” (g.n.)
(Apelação
Cível
no
1033520-87.2017.8.26.0114,
Rel.
REBELLO PINHO, 20a Câmara de Direito Privado, j. em
04/11/19, TJSP)
Pois bem, frente à comprovação de que os
danos foram ocasionados por fatores que atingiram a rede elétrica, faz-se desnecessária
eventual perícia no equipamento danificado ou mesmo a demonstração da
responsabilidade do consumidor pelas instalações internas.
Desta forma, cabia a concessionária-ré
demonstrar, de forma inequívoca, qualquer excludente da responsabilidade civil para o
rompimento do nexo causal, o que não o fez. A apresentação de telas do seu sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061644-80.2017.8.26.0114
- 15 -
interno não é suficiente e apta a comprovar a inocorrência de falhas na prestação dos
serviços pela requerida, dada a natureza unilateral da prova.
Por fim, cumpre destacar que não cabe ao
julgador rebater todos os argumentos e raciocínios expendidos pelas partes, bastando a
fundamentação de sua decisão, em atenção ao princípio do devido processo legal.
Com efeito: “Não é o órgão julgador
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da
tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões
relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (REsp no 1.817.453/BA, Rel. Min.
Herman Benjamin, 2a Turma, j. 25/06/2019, STJ)
3. Pelo que, diante de tais circunstâncias, em
sendo este o entendimento dos demais, VOTO pelo NÃO CONHECIMENTO do
recurso da autora e o NÃO PROVIMENTO ao apelo da ré, mantendo-se a r.
sentença de parcial procedência por seus próprios fundamentos. Sucumbência recíproca,
devendo as partes repartirem as custas e despesas processuais, na proporção de 40%
(quarenta por cento) para a ré e 60% (sessenta por cento) para a autora. Honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a serem
suportados pela parte adversa na mesma proporção, nos termos do artigo 86, caput, do
Código de Processo Civil.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator